Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-62.2024.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002803-62.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA - CPF: 059.456.241-44 (APELANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KERLISON RICO TEIXEIRA - CPF: 022.322.041-89 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002803-62.2024.8.11.0018

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), com pedido de absolvição, desclassificação para o art. 28 da mesma lei e, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir:

3. A sentença impugnada, embora sucinta, apresentou fundamentação suficiente, expondo os elementos de prova considerados e refutando as teses defensivas, inexistindo nulidade.

4. Presentes os requisitos legais – primariedade, ausência de elementos probatórios que demonstrem dedicação à atividade criminosa e não participação em organização criminosa – é cabível a redução da pena com base no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

5. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena, por já estar fixada no mínimo legal.

6. Aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/2, diante do conjunto probatório e da natureza das substâncias apreendidas, com redimensionamento da pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. Não configura nulidade a sentença penal condenatória que, embora concisa, expõe motivadamente os fundamentos que embasam a decisão e refuta as teses defensivas.”

“2. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que o acusado estivesse sob monitoramento eletrônico, na ausência de prova concreta de dedicação à atividade criminosa.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
e § 4º; CPP, art. 381.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1003117-04.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023; TJMT, N.U 0001656-40.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 4/12/2023; TJMT, N.U 1010465-50.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024; TJMT, N.U 1000611-40.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002803-62.2024.8.11.0018

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Carlos Henrique de Souza Coimbra, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Juara, que o condenou à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, postula sua absolvição, por ausência de provas da prática da traficância.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse ou porte de drogas para consumo pessoal.

Caso mantida a condenação, pede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Promotoria de Justiça Criminal de Juara requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo parcial provimento do recurso interposto, apenas para que seja reconhecida a causa especial de diminuição da pena em sua fração mínima de 1/6 [um sexto].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002803-62.2024.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa aduz que a sentença carece de fundamentação adequada, uma vez que o juízo de primeiro grau não analisou de forma aprofundada as provas que favoreciam o apelante, especialmente aquelas que demonstram sua condição de usuário, e não de traficante.

Conquanto sucinta, a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara analisou – e refutou – a tese de desclassificação suscitada pela defesa.

Após descrever trechos das declarações prestadas pelo apelante nas duas fases da persecução penal, o juízo de origem assinalou que
“além da quantidade ser considerável (3 (três) pinos, contendo ao todo 5,3g (cinco gramas e três decigramas) de cocaína em forma de pó), e 6,1g (seis gramas e um decigrama) de maconha acondicionada em 3 invólucros, observo que as condições em que se desenvolveu a ação demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância”
.

Salientou, em reforço, que
“além da quantidade de droga encontrada, a forma como estavam condicionadas foi localizada junto ao réu uma balança de precisão que é utilizada na distribuição das porções que seriam comercializadas”
.

Portanto, diferentemente do assinalado pela combatente defesa, as provas coletadas nos autos foram devidamente sopesadas, concluindo-se que a droga apreendida era destinada à comercialização.

De mais a mais, analisando situação semelhante, me posicionei no sentido de que
“Não é nula a sentença que, de forma concisa e sucinta, rejeita as teses defensivas. “[...] Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a
ratio decidendi
, contrariando motivadamente a pretensão deduzida, como ocorreu na espécie [...]” (TJMT, N.U 0006076-87.2016.8.11.0037, Julgado em 08/09/2021)”
[1]
.

Assim também já decidiu a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício:

“1) Não há nulidade por violação ao disposto no art. 155 do CPP, se constatado que a sentença foi fundada, também, em elementos produzidos na fase judicial, aptos a consolidar os elementos de informação angariados ao inquérito, da mesma forma em que não há nulidade na inclusão de agravantes pelo magistrado de primeiro grau, ainda que não explícitas na denúncia, sem que haja ofensa ao princípio da congruência, nos termos do art. 385 do CPP.

2) Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando constatado que o magistrado examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção nos depoimentos dos réus e testemunhas colhidos durante a instrução criminal, ao passo que a fundamentação, apesar de sucinta, aponta devidamente a materialidade e autoria delitivas e é suficiente e idônea a manter a condenação.

Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação sucinta, porquanto a entende-se por ausência de fundamentação a decisão destituída dos argumentos e elementos que culminaram na decisão final ou que não tenha refutado ao menos genericamente as teses defensivas”
[2]
.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denunciou
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006],
consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia
24 de setembro de 2024
, por volta das
23h30min
, em via pública, no bairro Kairós, no município de Juara/MT, o denunciado
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA
com consciência e vontade, transportou e trouxe consigo, para fins de traficância, 5 (cinco) gramas e 300 (trezentos) miligramas de substância análoga à cocaína e 6 (seis) gramas e 100 (cem) miligramas de substância análoga à maconha, substâncias entorpecentes estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme termo de apreensão de ID. 173039615 - Pág. 1 e auto de constatação preliminar de drogas (ID. 173039618 e 173039619).

Segundo o apurado, a polícia militar, em rondas ostensivas, avistou três motocicletas em atitude suspeita, sendo que todos empreenderam fuga ao visualizarem a viatura dos policiais.

Apurou-se que os policiais militares realizaram o acompanhamento do denunciado CARLOS HENRIQUE, o qual conduzia a motocicleta Honda Fan 160, placa QCG-8G21.

Durante o acompanhamento policial, o denunciado acabou perdendo o controle de sua motocicleta e caiu ao solo. Em seguida, CARLOS HENRIQUE empreendeu fuga a pé e, após algumas quadras, foi abordado pela guarnição.

Ao ser realizada a busca pessoal no denunciado, foi localizado no interior de uma bolsa preta, com estampa da marca Puma,
5 (cinco) gramas

e 300 (trezentos) miligramas de substância análoga à cocaína
e
6 (seis) gramas e 100 (cem) miligramas de substância análoga à maconha
, devidamente fracionadas, consoante termo de apreensão de 173039615 - Pág. 1.

Em sede policial, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA negou a prática do crime”.

A despeito das teses de absolvição, ou de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse/porte de drogas para consumo pessoal, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da sentença hostilizada.

O
PM MÁRCIO CÉSAR DE SOUZA
, na fase judicial, asseverou que:

“que a guarnição em patrulhamento pelo bairro Kairós, que é um loteamento novo na cidade de Juara, aí a gente
visualizou numa parte mais escura do bairro debaixo de uma árvore três motocicletas
e
ao avistarem a guarnição policial eles se evadiram um para cada lado e um dos três motociclistas ao passar num morro de terra ele perdeu o controle da motocicleta vindo a cair ao solo
, ele ainda tentou empreender fuga a pé também só que a guarnição fez o cerco e
conseguiu fazer a abordagem dele
. E em busca pessoal eu acho numa mochila,
tipo pochete com ele foi encontrado alguns invólucros com droga, acho que porção de maconha e pinos de cocaína
(...)”.

Apesar de o apelante negar o exercício da mercancia de drogas, asseverando que estava apenas na posse da maconha, que seria destinada ao seu consumo pessoal, e que não trazia consigo os três pinos de cocaína, certo é que não procede a tese defensiva.

Conquanto os policiais não tenham presenciado nenhum ato de mercancia, as circunstâncias dos autos mostram, a não mais poder, a destinação mercantil do estupefaciente.

Ainda que o acusado seja usuário de substância entorpecente, conforme asseverado em seu depoimento, e que parte da droga apreendida fosse destinada ao consumo pessoal, as circunstâncias fáticas descritas pelos policiais arrefecem a tese desclassificatória.

Digo isso porque, conforme já decidiu este Sodalício,
“A condição de usuário não exclui a prática do tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal, dada a quantidade de drogas apreendidas
[3]
.”

A própria norma de regência, no § 2º do art. 28 descreve que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza
e à
quantidade da substância apreendida
, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Na hipótese vertente, apesar de negar veementemente que estivesse com a cocaína apreendida, mas apenas com a maconha, não há nenhuma prova a comprovar a alegação do acusado, notadamente porque não se extrai dos autos nenhum motivo aparente para que os policiais militares tivessem a intenção de plantar a substância entorpecente para incriminá-lo injustamente.

Conforme demonstrado nos autos, o apelante foi apreendido pela PM trazendo consigo 5,3 g de cocaína, distribuída em três pinos, além de 6,1g de maconha, acondicionada em três invólucros.

Sublinhe-se que, além da variedade da droga apreendida, também foi encontrada junto ao réu uma balança de precisão.

Some-se a isso o contexto fático no qual se deu a prisão, pois, segundo depoimento prestado pelo
PM MÁRCIO CÉSAR DE SOUZA
, em diligências pelo Bairro Kairós, a Guarnição visualizou, na parte mais escura do bairro, debaixo de uma árvore, três motocicletas, vindo a fazer a abordagem do veículo conduzido por
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA
, com o qual foram encontradas as drogas apreendidas e o petrecho comumente utilizado na prática do tráfico.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque
“
É inviável a desclassificação do delito para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que as provas produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais e a quantidade de droga apreendida, evidenciam a prática de tráfico de drogas”
[4]
.

No atinente à fase de individualização da pena, embora o juízo de origem não tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o recorrente contava 20 anos à época dos fatos, certo é que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal.

De toda sorte, reconheço, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, porém, mantenho a pena intermediária em seu mínimo legal, qual seja, 5 anos e 500 dias-multa, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Em contrapartida, comporta acolhimento o pleito subsidiário de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

O Juízo de Primeira Instância não reconheceu a minorante em benefício do acusado sem apresentar qualquer justificativa, simplesmente consignando no édito condenatório o seguinte:
“na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena”
.

Assim, por mais que o apelante estivesse fazendo uso de monitoramento eletrônico – uma vez que dias antes havia sido beneficiado com liberdade provisória pela prática de crime da mesma natureza –, não há provas cabais e contundentes de sua dedicação a atividade criminosa.

Neste viés, preenchidos os requisitos legais, concedo ao recorrente o benefício contido no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, em sua fração intermediária de 1/2 [metade], haja vista o alto poder viciante e destrutivo de uma das substâncias entorpecentes apreendidas [cocaína].

Destarte, fica a reprimenda definitiva do apelante estabelecida em
2 anos e 6 meses de reclusão
, e
250 dias-multa
.

Modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, e promovo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA
, fixando-a em
2 anos e 6 meses de reclusão
, e
250 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1003117-04.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023.

[2]
TJMT, N.U 0001656-40.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 4/12/2023.

[3]
TJMT, N.U 1010465-50.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

[4]
TJMT, N.U 1000611-40.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025